Tribunal: TJMT
Processo: 1001118-70.2025.8.11.0087
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001118-70.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MAURO TAVARES MENDES - CPF: 017.684.399-07 (APELADO), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (APELANTE), ADRIANO ZAITTER - CPF: 006.540.179-48 (ADVOGADO), GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

APELADO(S):

MAURO TAVARES MENDES

E M E N T A:

DIREITO BANCÁRIO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO C/C CONSTITUTIVA-NEGATIVA DE DÉBITO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. NATUREZA JURÍDICA DO TÍTULO. INAPLICABILIDADE DO DECRETO-LEI No 167/67 E DO CDC. VALIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta pelo Banco credor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação mandamental de prorrogação de débito bancário ajuizada por produtor rural, na qual se reconheceu a natureza rural dos créditos constituídos através das Cédulas de Crédito Bancário, limitando os juros remuneratórios e moratórios aos limites do Decreto-lei n. 167/67, além de descaracterizar a mora do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as Cédulas de Crédito Bancário (CCB) com destinação agrícola estão sujeitas às limitações do Decreto-lei n. 167/67; (ii) estabelecer se é aplicável o CDC à relação contratual entre produtor rural e instituição financeira no financiamento de maquinário agrícola; e (iii) determinar se os encargos contratuais pactuados são abusivos a ponto de descaracterizar a mora do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O produtor rural não é considerado destinatário final do crédito obtido para financiamento de maquinário agrícola utilizado no desenvolvimento de sua atividade econômica, caracterizando relação de insumo e não de consumo, o que afasta a aplicabilidade do CDC.

4.

A taxa de juros remuneratórios de 12,5% ao ano pactuada na CCB n. 2265010 encontra amparo na Resolução CMN n. 5.025/2022, que regulamenta o Programa Moderfrota, não havendo abusividade a ser reconhecida.

5. Conforme Súmula 379 do STJ, nos contratos bancários não regidos por legislação específica que estabeleça limitação diversa, os juros moratórios podem ser convencionados até o limite de 1% ao mês, sendo válida a pactuação neste patamar nas CCBs em discussão.

6. Inexistindo abusividade nos encargos do período de normalidade contratual, não há fundamento para a descaracterização da mora do devedor, conforme Tema 28 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: 1. As Cédulas de Crédito Bancário com destinação rural não se submetem automaticamente às limitações do Decreto-lei n. 167/67, devendo ser regidas pela Lei n. 10.931/2004 e pela legislação específica do programa de financiamento, quando existente. 2. O produtor rural não é considerado consumidor quando adquire maquinário agrícola para utilização em sua atividade produtiva, caracterizando relação de insumo. 3. Não havendo abusividade nos encargos do período de normalidade contratual, não há fundamento para a descaracterização da mora do devedor, conforme Tema 28 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

APELADO(S):

MAURO TAVARES MENDES

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A
contra a sentença proferida na
Ação Mandamental de prorrogação c/c Pedido de tutela de urgência c/c Constitutiva-negativa de débito
n. 1001118-70.2025.8.11.0087 ajuizada por
MAURO TAVARES MENDES
,
a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
(a)
reconhecer a natureza rural dos créditos constituídos através das Cédulas de Crédito Bancário ns. 2265010 e 2265732 firmadas entre as partes;
(b)
reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios pactuados na CCB n. 2265010, limitando-os a 12% ao ano;
(c)
determinar que os juros moratórios sejam limitados a 1% ao ano, nos termos do Decreto-lei n. 167/1967;
(d)
reconhecer a descaracterização da mora do autor, em razão da abusividade dos encargos contratuais no período de normalidade com relação à CCB n. 2265010 (ID 207508695), determinando que o réu se abstenha de incluir ou, caso já tenha incluído, proceda à exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e do SCR do BACEN, em relação ao citado contrato n. 2265010, bem como promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a readequação do saldo devedor de tal Cédula, observando os parâmetros fixados na sentença. Em função da sucumbência recíproca, a sentença ainda condenou as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 70% para o autor e 30%

para o réu, como também dos honorários advocatícios, fixados em 10%, cuja exigibilidade, em relação ao autor, foi suspensa em razão de ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Suscita o apelante a nulidade da sentença por contradição interna, nos termos do art. 489, §1o, IV e VI, do CPC/15, vez que, embora o juízo a quo

tenha reconhecido a inexistência do direito à prorrogação da dívida por falta de comprovação dos requisitos legais, paradoxalmente concedeu efeitos típicos de procedência, como (i) a suspensão da exigibilidade do débito, (ii) o afastamento da negativação e (iii) a manutenção de tutela que beneficia quem não comprovou o próprio direito, o que geraria uma incompatibilidade lógica entre a fundamentação e o dispositivo.

No mérito, defende que as operações discutidas foram formalizadas por meio de Cédulas de Crédito Bancário (CCB), regidas exclusivamente pela Lei n. 10.931/2004, o que afasta totalmente a aplicação do Decreto-Lei n. 167/67.

Sustenta que a destinação agrícola dos bens não altera a natureza da operação, que deve ser definida pelo instrumento contratual eleito pelas partes.

Aduz que, por não se tratar de crédito rural, são inaplicáveis a Súmula 298 do STJ e o Manual de Crédito Rural (MCR), pois os contratos são bancários comuns, não utilizam recursos controlados e não estão enquadrados no
Sistema Nacional de Crédito Rural
(SNCR), de modo que o juiz incorreu em erro de enquadramento e violou a legalidade contratual.

Suscita a inaplicabilidade do CDC, o qual foi indevidamente aplicado pela sentença sem qualquer demonstração de vulnerabilidade e desinformação técnica, sendo ainda certo que, de acordo com a jurisprudência do STJ, produtor rural não é consumidor quando o crédito bancário é concedido para a aquisição de maquinário pesado, de alto valor, destinado ao desenvolvimento atividade produtiva (profissional).

Aponta que o autor/apelado não logrou comprovar a alegada frustração de safra, pois o laudo técnico apresentado é genérico, e desacompanhado de fotos, perícia, georreferenciamento, representando zero prova técnica individualizada do alegado. Destaca como contraditório, nesse viés, o fato de a própria sentença reconhecer a ausência de prova, mas ainda assim conceder benefícios.

Ressalta não haver qualquer ilegalidade nos encargos contratados à medida em que (i) as taxas remuneratórias de 9,90% e 12,5% ao ano estão dentro da média praticada pelo mercado e muito inferiores aos níveis que a jurisprudência admite; (ii) os juros moratórios de 1% ao mês e a multa de 2% encontram pleno amparo nos art. 406 do CC/2002; art. 161, §1o do CTN; e art. 52, §1o do CDC; (iii) a instituição financeira apelante não está sujeita aos ditames do Decreto n. 22.626/33, conforme Súmula 596 do STF; e (iv) inexiste o ajuste de comissão de permanência nos contratos objetos da lide, o que afasta qualquer suspeita de cumulação indevida.

Argumenta a impossibilidade de renegociação compulsória, afirmando que o juiz de primeiro grau, ao reduzir os juros com base na premissa equivocada de se tratar de crédito rural, alterou a natureza jurídica do contrato, de modo a transformar CCB em crédito rural, alterando retroativamente política de crédito da instituição financeira, em evidente intervenção indevida na autonomia privada, e violação ao
princípio da força obrigatória dos contratos
e ao Tema 54 do STJ – segundo o qual a mora somente pode ser descaracterizada quando demonstrada a exigência de encargos abusivos no período de normalidade contratual – mormente porque as taxas pactuadas estariam dentro da média de mercado.

Anota que o autor agiu em contradição e má-fé (
venire contra factum proprium
), pois sustenta enfrentar crise financeira desde 2021, mas em evidente contradição, contraiu novas e expressivas dívidas em 2023, evidenciando, assim, conduta desleal e violadora da boa-fé objetiva.

Defende, por fim, a necessidade de revogação das tutelas provisórias, pois, diante da ausência de probabilidade do direito (art. 300 do CPC/15), não subsiste qualquer fundamento para manutenção das tutelas concedidas.

Com tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, com a revogação das tutelas provisórias e a condenação do autor por litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas no ID. 341872479, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Conforme se verifica nos autos, trata-se de ação ordinária proposta pela autora GRV TRANSPORTES LTDA e face das requeridas FRIBON TRANSPORTES LTDA e ARUANA SEGURADORA S.A., em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 30/07/2022, no qual o veículo da autora foi atingido por rodado desprendido do caminhão de propriedade da primeira ré.

Pois bem.

I – Do recurso de apelação interposto por por FRIBON TRANSPORTES LTDA

1. Da preliminar de ausência de petição de interposição

A apelada GRV Transportes Ltda, em suas contrarrazões (ID. 209695591), suscita preliminarmente a ausência de petição de interposição da apelação, sustentando que a simples juntada das razões recursais não supre a formalidade essencial prevista no art. 1.010 do CPC, o que acarreta a inexistência do próprio ato recursal.

A preliminar não merece acolhida.

Embora o Código de Processo Civil estabeleça que o recurso de apelação seja interposto por petição dirigida ao juízo de primeiro grau (art. 1.010,
caput
), a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta-se no sentido de que a ausência de petição formal de interposição não configura vício insanável quando as razões recursais são tempestivamente apresentadas e demonstram inequivocamente a vontade de recorrer.

Trata-se de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, consagrados nos arts. 4o e 6o do CPC, que impõem ao julgador a busca da solução mais efetiva e justa, evitando formalismos excessivos que obstaculizem o acesso à justiça e o duplo grau de jurisdição.

No caso concreto, verifica-se que a apelante FRIBON TRANSPORTES LTDA protocolizou tempestivamente suas razões recursais (ID 209520780), nas quais expressou de forma clara e inequívoca sua irresignação contra a sentença, delimitou os pontos impugnados e formulou pedidos específicos de reforma do julgado. Tais elementos são suficientes para caracterizar a interposição do recurso, ainda que não tenha sido apresentada petição autônoma e apartada.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento no sentido de que a ausência de petição de interposição não impede o conhecimento do recurso quando as razões recursais são apresentadas tempestivamente e demonstram a inequívoca intenção de recorrer, vejamos:

[...] deve-se seguir orientação do Superior Tribunal de Justiça, que 'privilegia o princípio da instrumentalidade das formas como vetor orientador do aproveitamento dos atos processuais em casos onde não há prejuízo às partes. A nulidade apta a extirpar-se o ato processual deve ter especial significado, de modo a sacrificar o fim último de justiça a que visa o processo, que nada mais é do que seu instrumento de realização, e não um fim em si mesmo; por isso que não se justifica, em prol de questão meramente formal, sacrificar-se a questão de fundo, em flagrante violação ao princípio da celeridade processual [...]' (
AgRg no REsp. 1365704 / PR
, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 16-9-2014)

Assim,
rejeito
a preliminar.

II – Mérito.

Da comprovação dos lucros cessantes

A apelante FRIBON TRANSPORTES LTDA sustenta que a sentença merece reforma, ao argumento de que a autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), uma vez que juntou aos autos apenas três Documentos Auxiliares do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTEs), datados de 21, 25 e 29 de julho de 2022, os quais, segundo alega, não comprovam atividade regular e contínua, frequência semanal fixa ou margem de lucro efetiva.

Aduz, ainda, que a autora não apresentou declarações de imposto de renda, contratos regulares de transporte, demonstrativos contábeis, notas fiscais ou extratos bancários compatíveis com os valores alegados, documentos que seriam indispensáveis à comprovação dos lucros cessantes. Invoca, para tanto, os arts. 402 e 403 do Código Civil e jurisprudência do STJ no sentido de que os lucros cessantes devem ser certos e comprovados, não podendo decorrer de meras presunções ou estimativas.

A insurgência não prospera.

Inicialmente, cumpre registrar que a responsabilidade civil da apelante FRIBON TRANSPORTES LTDA pelo acidente de trânsito ocorrido em 30/07/2022 restou incontroversa nos autos, tanto que a seguradora corré ARUANA SEGUROS S.A. procedeu ao pagamento administrativo dos danos materiais referentes ao conserto do veículo da autora, no montante de R$ 57.920,00 (ID. 210842211), o que evidencia o reconhecimento da culpa pelo sinistro.

Quanto aos lucros cessantes, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Pátrios orienta-se no sentido de que a paralisação de veículo destinado ao transporte de cargas gera presunção de prejuízo ao seu proprietário, independentemente da apresentação de extensa documentação contábil ou fiscal, bastando a comprovação de que o veículo exercia atividade econômica regular antes do sinistro e que ficou indisponível para o trabalho durante o período de conserto.

Nesse sentido, precedentes dos Tribunais:

APELAÇÕES CÍVEIS 1 E 2 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES EM RAZÃO DE SINISTRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO 2 (SEGURADORA RÉ) – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO ORÇAMENTO ELABORADO NO ÂMBITO DA REGULAÇÃO DO SINISTRO E ABATIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE A R$ 8.007,28 – INOVAÇÃO RECURSAIS – TESES DEFENSIVAS NÃO VENTILADAS EM CONTESTAÇÃO – APELO NÃO CONHECIDO NESSE ASPECTO. 2. ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE DOIS CAMINHÕES DENTRO DE POSTO DE COMBUSTÍVEL – MOTORISTA DO CAMINHÃO DA RÉ BENDO QUE DEIXOU DE OBSERVAR O DEVER DE CAUTELA AO REALIZAR MANOBRA, ABALROANDO O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA AUTORA, QUE ESTAVA ESTACIONADO EM ÁREA DE SERVIÇOS DO POSTO DE COMBUSTÍVEIS – AFASTADA TESE DEFENSIVA DE IRREGULARIDADE DO LOCAL DE ESTACIONAMENTO – CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DA RÉ BENDO NA DINÂMICA DO ACIDENTE. 3. DANOS EMERGENTES – PEÇAS SUBSTITUÍDAS E SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO DA AUTORA – DEMONSTRAÇÃO MEDIANTE NOTAS FISCAIS – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO PELAS NOTAS FISCAIS, FOTOGRAFIAS DOS DANOS NO CAMINHÃO E PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO – IMPUGNAÇÕES RECURSAIS GENÉRICAS E INSUFICIENTES PARA DESCONTITUIR A PROVA ANGARIADA AO FEITO – DESNECESSIDADE DE 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS À COMPROVAÇÃO DO DANO EMERGENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTES – PROVA DO PAGAMENTO – QUITAÇÃO DEMONSTRADA PELAS NOTAS FISCAIS E PELO DEPOIMENTO DE FUNCIONÁRIO DA OFICINA MECÂNICA – TERMO INCIAL DOS JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – DATA DO EVENTO DANOSO. 4. LUCROS CESSANTES – COMPROVAÇÃO PELA DOCUMENTAÇÃO INAUGURAL, COMPOSTA DE RECIBOS DE QUITAÇÃO, DACTE’S E CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS MESES ANTERIORES AO SINISTRO – DEMONSTRADA UTILIZAÇÃO DO CAMINHÃO PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TRANSPORTES DE CARGA – INFORMAÇÃO RATIFICADA PELO DEPOIMENTO PESSOAL DA AUTORA – AN DEBEATUR PROVADO – FROTA RESERVA – PRECEDENTE DO COLEGIADO AFASTANDO LUCROS CESSANTES EM CASO DE GRANDE FROTA DE CAMINHÕES – POSICIONAMENTO INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – FROTA COMPOSTA POR APENAS 09 (NOVE) CAMINHÕES – POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LUCROS CESSANTES QUE DEVEM ABRANGER O PERÍODO DE INDISPONIBILIDADE DO VEÍCULO – CUSTOS OPERACIONAIS – DEDUÇÃO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE ABATIMENTO NO IMPORTE DE 60% - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – APELO DA SEGURADORA RÉ ACOLHIDO NESSE PARTICULAR. 5. HONORÁRIOS RECURSAIS – ARBITRAMENTO EM RELAÇÃO AOS RÉUS BENDO E CLAUDIO. Recurso de apelação 1 conhecido e desprovido. Recurso de apelação 2 conhecido em parte e parcialmente provido. (TJ-PR 00204140320218160021 Cascavel, Relator.: Themis de Almeida Furquim, Data de Julgamento: 17/02/2025, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2025)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS DOS LUCROS CESSANTES. PLANILHA ELABORADA COM BASE NA MÉDIA DE FRETES REALIZADOS CONFORME DACTE – DOCUMENTO AUXILIAR DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. VEÍCULO UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE CARGAS E QUE FICOU PARADO POR 83 (OITENTA E TRÊS) DIAS. REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 9a C. Cível - 0000543-16.2015 .8.16.0144 - Ribeirão Claro - Rel.: Desembargador Arquelau Araujo Ribas - J. 29.08.2019) (TJ-PR - APL: 00005431620158160144 PR 0000543-16.2015 .8.16.0144 (Acórdão), Relator.: Desembargador Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 29/08/2019, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2019)

No caso concreto, a autora GRV TRANSPORTES LTDA comprovou satisfatoriamente os seguintes fatos:

(a) Trata-se de empresa regularmente constituída, com objeto social voltado ao transporte rodoviário de cargas, conforme documentos de IDs. 104902490 e seguintes;

(b) O veículo caminhão-trator Volvo FH 540, placa BDU-2C33, de sua propriedade, encontrava-se em plena atividade lucrativa antes do acidente, conforme demonstram os três DACTEs juntados aos autos (IDs. 104905741, 104905744 e 104905746), referentes a fretes realizados nos dias 21, 25 e 29 de julho de 2022, nos valores de R$ 7.614,00, R$ 7.509,00 e R$ 7.620,00, respectivamente, perfazendo média aritmética de R$ 7.581,00 por frete;

(c) Os fretes foram realizados em intervalo de 4 a 8 dias, o que evidencia frequência regular de aproximadamente três fretes por semana, ou seja, 12 fretes por mês;

(d) O veículo ficou paralisado para conserto pelo período de 91 dias (de 30/07/2022 a 28/10/2022), conforme declaração de acidente da Polícia Rodoviária Federal (ID 104904266) e declaração de conserto (ID 104905756), fato este que não foi especificamente impugnado pelas rés;

(e) Durante o período de paralisação, a autora ficou impossibilitada de auferir renda com o veículo sinistrado, o que configura lucro cessante nos termos do art. 402 do Código Civil.

Importante destacar que os DACTEs apresentados não foram especificamente impugnados pela apelante, tampouco pela corré ARUANA SEGUROS S.A., de modo que sua veracidade e idoneidade devem ser presumidas, nos termos do art. 341 do CPC, que estabelece que
"incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas"
.

Ademais, a exigência de apresentação de declarações de imposto de renda, demonstrativos contábeis complexos ou contratos específicos de frete para cada viagem representaria formalismo excessivo e desproporcional, incompatível com a realidade da atividade de transporte rodoviário de cargas, especialmente quando exercida por empresas de pequeno e médio porte, que muitas vezes operam com contratos verbais ou documentação simplificada.

A jurisprudência é firme no sentido de que a prova dos lucros cessantes não exige demonstração contábil exaustiva, bastando a comprovação da atividade regular e da paralisação do veículo:

APELAÇÃO. Indenizatória. Acidente de trânsito que impossibilitou o uso de caminhão por pessoa jurídica que tem por objeto a realização de transporte rodoviário de cargas. Sentença que condenou a litisdenunciada no pagamento de lucros cessantes correspondentes ao faturamento médio obtido no período anterior ao acidente de trânsito. Renda anteriormente auferida com a realização de fretes demonstrada nos autos por meio da juntada das notas fiscais correspondentes, não especificamente impugnadas. Apelante que não se desincumbiu de seu ônus processual (art. 341 do CPC). Lucros cessantes suficientemente demonstrados. Pedido de que a correção monetária incida somente a partir do ajuizamento da ação. Indenização por ato ilícito que deve ser corrigida desde a concretização do prejuízo. Aplicação da Súmula no 43 do C. Superior Tribunal de Justiça. Pretendido afastamento da aplicação dos juros anteriormente à citação. Juros moratórios que correm desde a ocorrência do ato ilícito. Exegese do art. 398 do Código Civil. Impugnação do arbitramento de honorários pela sucumbência na lide secundária. Hipótese em que não houve a oposição de resistência pela seguradora a sua denunciação à lide. Hipótese em que é incabível o arbitramento de honorários. Precedentes. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1006252-24.2022.8 .26.0004 São Paulo, Relator.: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 22/01/2024, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2024)

Assim, tenho por suficientemente comprovados os lucros cessantes pleiteados pela autora, razão pela qual há não há como acolher a tese recursal.

III – Do recurso de apelação interposto por GRV TRANSPORTES LTDA

1. Do percentual de dedução das despesas operacionais

A apelante GRV TRANSPORTES LTDA insurge-se contra o percentual de 60% de dedução aplicado na sentença para apuração dos lucros cessantes líquidos, sustentando que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Pátrios, inclusive deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, adota o percentual de 40% de dedução como parâmetro razoável e proporcional para cobrir custos variáveis da atividade de transporte rodoviário de cargas (combustível, desgaste do veículo, depreciação, pneus, motorista, alimentação, pedágios etc.).

A insurgência merece acolhimento.

De fato, a sentença recorrida, ao fixar os lucros cessantes devidos à autora, adotou o percentual de 60% de dedução sobre o faturamento bruto, com fundamento no art. 9o da Lei no 7.713/88 e em precedente deste Tribunal de Justiça.

Contudo, a jurisprudência mais recente e consolidada dos Tribunais Pátrios, inclusive deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem adotado o percentual de 40% de dedução como critério mais adequado e proporcional para apuração dos lucros cessantes em casos de paralisação de veículos de transporte de cargas, por melhor refletir a realidade dos custos operacionais da atividade.

Nesse sentido:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE DESERÇÃO DESCABIDA – POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO AO FINAL SEM PREJUÍZO DA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ENGAVETAMENTO ENTRE TRÊS CAMINHÕES – INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA CONCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – LUCROS CESSANTES – INDISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO COMPROVADA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – LIDE PRINCIPAL PROPORCIONALMENTE DISTRIBUIDOS – LIDE SECUNDÁRIA (RECONVENÇÃO) – HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DOS RECONVINDOS PRO RATA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O recolhimento do preparo do recurso é vício sanável, de modo que poderá ser efetivado após análise do mérito da insurgência recursal, conforme será determinado ao final desta decisão. Em acidentes do tipo 'engavetamento', a culpa recai sobre o condutor que não mantém distância segura, podendo haver responsabilidade concorrente caso o impacto ocorra devido à proximidade insuficiente entre os veículos envolvidos. A paralisação do veículo da parte autora foi demonstrada por documentos contábeis e laudos mecânicos, justificando a indenização por lucros cessantes, descontando-se 40% dos custos operacionais. Honorários proporcionalmente distribuídos na lide principal, em virtude do decaimento parcial dos pedidos da inicial. Em casos de improcedência da reconvenção, é devido o arbitramento de honorários advocatícios em favor da parte reconvinda, pro rata, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, considerando-se o princípio da causalidade e a necessidade de remunerar o trabalho desenvolvido na defesa da demanda reconvencional. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00167039220158110003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CULPA COMPROVADA DO PREPOSTO DA EMPRESA RÉ – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA – LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS – READEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE CÁLCULO – DESCONTO DE 40% A TÍTULO DE CUSTOS OPERACIONAIS – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DA LEI No 14.905/2024 APENAS A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Restando comprovado, pelo conjunto probatório, que o preposto da empresa ré adentrou de forma imprudente em rodovia preferencial, interceptando a trajetória do caminhão do autor, configura-se sua responsabilidade pelo evento danoso, afastada a alegação de culpa exclusiva da vítima. II. Os danos materiais emergentes foram corretamente fixados em primeiro grau, com base em notas e comprovantes que atestam os prejuízos. III. Quanto aos lucros cessantes, admite-se a readequação do critério de cálculo, de modo que, sobre a receita bruta média comprovada pelo autor, deve incidir desconto de 40% a título de despesas operacionais, conforme orientação jurisprudencial. IV. A ausência de lesão extrapatrimonial relevante afasta a indenização por danos morais, não se confundindo meros dissabores com dano moral indenizável. V. A Lei no 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, aplica-se apenas a partir de sua vigência, impondo-se a observância da legislação anterior quanto aos juros e correção monetária até 31/08/2024. VI. Recurso da ré improvido. Recurso do autor parcialmente provido para majorar os lucros cessantes e ajustar a aplicação dos consectários legais. (TJ-MS - Apelação Cível: 08144353220208120002 Dourados, Relator.: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 25/09/2025, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2025)

A adoção do percentual de 40% de dedução justifica-se porque reflete com maior precisão a realidade dos custos variáveis da atividade de transporte rodoviário de cargas, que incluem combustível, desgaste e depreciação do veículo, pneus, manutenção, salário e encargos do motorista, alimentação, pedágios, seguros e tributos.

Ademais, a Lei no 7.713/88, que estabelece o percentual de 60% para fins de tributação presumida do imposto de renda, tem finalidade exclusivamente fiscal, não podendo ser automaticamente transposta para o âmbito da responsabilidade civil indenizatória, sob pena de desvirtuar a apuração do dano efetivamente sofrido pela vítima;

Nesse contexto, a aplicação do percentual de 60% de dedução resulta em redução desproporcional e artificial do valor indenizatório, em prejuízo do princípio da reparação integral consagrado no art. 944 do Código Civil.

Assim, há que ser acolhida a insurgência da apelante para determinar que o cálculo dos lucros cessantes seja refeito com a aplicação do percentual de 40% de dedução sobre o faturamento bruto apurado, em substituição ao percentual de 60% fixado na sentença.

Considerando que o faturamento bruto apurado foi de R$ 272.916,00 (três meses de paralisação x 12 fretes/mês x R$ 7.581,00/frete), a dedução de 40% resulta em R$ 109.166,40 de despesas operacionais, restando R$ 163.749,60 de lucro líquido cessante.

2. Do termo inicial dos juros de mora

A apelante GRV TRANSPORTES LTDA sustenta, ainda, que os juros de mora devem incidir desde o evento danoso (30/07/2022), e não desde a citação, conforme fixado na r. sentença, por tratar-se de responsabilidade civil extracontratual decorrente de acidente de trânsito, aplicando-se a Súmula 54 do STJ.

A insurgência também merece acolhida.

A Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
.

No caso concreto, a responsabilidade civil das rés decorre de acidente de trânsito ocorrido em 30/07/2022, configurando típica hipótese de responsabilidade extracontratual (arts. 186 e 927 do CC), razão pela qual os juros de mora devem incidir desde a data do sinistro, e não desde a citação.

Nesse sentido, jurisprudência de minha relatoria,
in verbis
:

"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA – ACESSO EM VIA PREFERENCIAL SEM A CAUTELA NECESSÁRIA – CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO AUTOMOTOR - FATO INCONTROVERSO - 1) LIDE ORIGINÁRIA – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MATERIAIS - DEBILIDADE PARCIAL TEMPORÁRIA DA VÍTIMA - INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO DEMONSTRADA - PENSÃO MENSAL - DIREITO NÃO RECONHECIDO – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DAS SÚMULAS No 43 E No 54 DO STJ – DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS MORATÓRIOS - RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA No 54 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DO ARBITRAMENTO - SÚMULA No 362 DO STJ – 2) LIDE SECUNDÁRIA – DENUNCIAÇÃO À LIDE – SEGURO DE VEÍCULO – EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR – EXCLUSÃO DA GARANTIA DE COBERTURA – INCREMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA – CONSTATAÇÃO – EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS – GARANTIA EXPRESSAMENTE EXCLUÍDA DA APÓLICE DO SEGURO – SÚMULA No 402 DO STJ – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. Se o acordo extrajudicial firmado entre as partes não alcançou os pedidos formulados na petição inicial, não há falar-se em extinção do processo com julgamento do mérito em razão deste ajuste. Reconhecida a culpa do condutor do veículo pelo acidente, inclusive de forma incontroversa, não há dúvida do seu dever de reparar os danos suportados pela vítima do acidente. Demonstrado que a vítima envolvida no acidente, ainda que acometida por uma debilidade parcial, não ficou incapacitada permanentemente para o trabalho, não há como reconhecer-lhe o direito à percepção de uma pensão mensal vitalícia a ser paga pelo condutor do veículo envolvido no sinistro. Os danos materiais devem ser atualizados monetariamente pelo INPC desde a data da ocorrência do ato ilícito, de acordo com a Súmula no 43 do STJ, e os juros de mora, decorrente de ato ilícito extracontratual, devem ser fixados no patamar de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do STJ. Se a vítima experimentou lesões de natureza grave, chegando a ser submetida à cirurgia e afastando-se de suas funções para a realização de tratamento médico, mostra-se devida a indenização por dano moral, diante do sofrimento físico e psicológico. De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve-se considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, devendo ser reduzido se não atendeu a tais critérios. Em se tratando de dano moral em caso de responsabilidade extracontratual, devem incidir os juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ), e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ). “A embriaguez do segurado, por si, não configura agravamento do risco a excluir o dever de indenizar da seguradora, em hipótese de sinistro de trânsito.” (STJ - AgRg no AREsp 671.840/MS) “O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.” (Súmula no 402 do STJ), hipótese dos autos.-
(N.U 0012973-83.2009.8.11.0003, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)

Assim, merece acolhimento a insurgência da apelante para determinar que os juros de mora de 1% ao mês incidam desde o evento danoso (30/07/2022), nos termos da Súmula 54 do STJ.

III – Do depósito judicial realizado pela apelada ARUANA SEGUROS S.A.

A corré ARUANA SEGUROS S.A. noticiou nos autos o depósito judicial no valor de R$ 142.080,00, correspondente ao saldo residual da cobertura para danos materiais prevista na apólice de seguro, após dedução do montante de R$ 57.920,00 já pago administrativamente para conserto do veículo da autora (ID 210842211).

Considerando que o valor da condenação, após a reforma ora determinada, supera o limite da cobertura securitária, o depósito realizado pela seguradora deverá ser levantado pela autora GRV TRANSPORTES LTDA, respondendo a corré FRIBON TRANSPORTES LTDA pelo saldo remanescente, nos termos da Súmula 537 do STJ:
"Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice".

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por GRV TRANSPORTES LTDA, para:

(b.1) Determinar que o cálculo dos lucros cessantes seja refeito com a aplicação do percentual de 40% de dedução sobre o faturamento bruto apurado, resultando em lucro líquido cessante de R$ 163.749,60 (cento e sessenta e três mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos);

(b.2) Determinar que os juros de mora de 1% ao mês incidam desde o evento danoso (30/07/2022), nos termos da Súmula 54 do STJ;

(b.3) Manter os demais termos da sentença recorrida, inclusive quanto à condenação em danos materiais (R$ 2.700,00), correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo e responsabilidade solidária das rés, observados os limites da apólice de seguro quanto à corré ARUANA SEGUROS S.A.

Nego provimento
ao recurso de apelação interposto por FRIBON TRANSPORTES LTDA, e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios recursais em favor dos patronos da apelada GRV Transportes Ltda, em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o que deverá ser acrescentado na condenação sucumbencial fixada na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026